Tribunal: TJDFT
Processo: 0768515-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIVORCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. CAPACIDADE POTENCIAL DE TRABALHO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. CONDIÇÕES DE SAÚDE E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges não decorre automaticamente do término do vínculo matrimonial, devendo ser analisada sob a ótica da capacidade potencial de trabalho do alimentado, da duração do casamento e das circunstâncias que possam ter dificultado sua inserção no mercado de trabalho.
2. No caso, restou comprovado que as partes foram casadas por quase 18 anos, e que a autora, atualmente com 49 anos de idade, enfrenta dificuldades de reinserção no mercado de trabalho, agravadas por acidente que resultou na amputação de dedos da mão esquerda, além de um quadro depressivo que requer uso contínuo de medicação.
3. Ainda que reconhecidas as dificuldades da alimentada, a obrigação alimentar deve ser temporária, visando proporcionar tempo hábil para que ela retome sua autonomia financeira, sendo vedada a manutenção ad aeternum da prestação, salvo incapacidade definitiva comprovada.
4. Fixam-se os alimentos em 20% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos legais, pelo período de 24 meses, com fundamento no princípio da solidariedade entre ex-cônjuges e na necessidade de suporte financeiro para que a alimentada se reintegre ao mercado de trabalho.
5. Recurso conhecido e desprovido.